Tribunal: STF
Processo: Ext 632
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-23
Data de publicação: 1995-02-23

Ementa:
E  M  E  N  T   A:  I.  Extradição:  crime  falimentar:
prescrição segundo a lei brasileira, na conformidade da Súmula 147.
              II. Extradição executoria: solicitada a extradição para
cumprir  o tempo  restante  de condenação  superior  a cinco  anos, a
circunstancia de ser inferior a um ano o residuo a cumprir não atrai
a incidencia do art. 77, IV, da Lei de Estrangeiros.